Tribunal: TJPA
Processo: 0001512-30.2016.8.14.0054
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001512-30.2016.8.14.0054

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: ALCIDES THEODORO DA SILVA, JUSTIÇA PUBLICA

ADVOGADO DATIVO: ALDENOR SILVA DOS SANTOS FILHO

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0001512-30.2016.8.14.0054

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ.

APELADO: ALCIDES TEODORO DA SILVA.

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA – DESEMBARGADOR.

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, II E IV, DO CP). SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA MORTE DO AGENTE (ART. 107, I, DO CP). RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TESE DE NULIDADE DA SENTENÇA. ACOLHIMENTO. DÚVIDA FUNDADA SOBRE A IDENTIDADE DO FALECIDO. CERTIDÃO DE ÓBITO COM DADOS DE QUALIFICAÇÃO ESSENCIAIS (FILIAÇÃO, NATURALIDADE, DATA DE NASCIMENTO E RG) DIVERGENTES DOS CONSTANTES NOS AUTOS. INDÍCIOS CONCRETOS DE HOMONÍMIA. PROVA INEQUÍVOCA DO ÓBITO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta pelo Ministério Público contra a sentença que, com fundamento no art. 107, I, do Código Penal, declarou extinta a punibilidade do Acusado em Ação Penal na qual responde pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

2.

O órgão ministerial apelante sustenta a nulidade da sentença, argumentando que a certidão de óbito que fundamentou a decisão se refere a um homônimo, e não ao réu, apontando para a gritante divergência em dados de qualificação essenciais, como filiação, naturalidade, data de nascimento e número do documento de identidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se em verificar se a certidão de óbito juntada aos autos constitui prova inequívoca da morte do agente, apta a sustentar a extinção da punibilidade, ou se as divergências nos dados de qualificação configuram dúvida razoável que impõe a anulação da sentença e o prosseguimento da persecução penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
Mérito – Nulidade da Sentença Extintiva:
Assiste razão ao apelo ministerial. A extinção da punibilidade pela morte do agente, conforme o art. 62 do CPP, exige prova cabal do óbito, o que não ocorre quando a certidão apresentada contém dados de qualificação primários que conflitam diretamente com os registros do acusado nos autos. A existência de indícios veementes de se tratar de pessoa homônima afasta a certeza necessária para a decisão terminativa, impondo-se a cassação da sentença para o regular prosseguimento do feito, em observância ao princípio
in dubio pro societate
.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso conhecido e provido para anular a sentença que declarou extinta a punibilidade do apelado e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da ação penal.

Dispositivos legais citados:
CP, arts. 107, I, e 121, § 2º, II e IV; CPP, art. 62.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
10 dias do mês de dezembro
de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São João do Araguaia/PA, que declarou extinta a punibilidade de
ALCIDES TEODORO DA SILVA
, com fundamento no art. 107, I, do Código Penal (ID 15527726).

Narra a denúncia (ID 15527708), em síntese, que no dia 26 de abril de 2016, o acusado teria ceifado a vida da vítima Johab Silva Simão, mediante disparo de arma de fogo. Segundo a peça acusatória, o crime teria sido motivado por uma discussão fútil, ocorrida após a vítima, que trabalhava para o denunciado, não ter utilizado uma sela para montar em um cavalo. Em meio à discussão, o acusado teria chicoteado o animal, fazendo com que a vítima se desequilibrasse e batesse a cabeça. Ao se levantar para tomar satisfações, a vítima foi atingida à queima-roupa por um tiro na cabeça, o que impossibilitou sua defesa.

Após o recebimento da denúncia (ID 15527709) e tentativas infrutíferas de citação pessoal do réu, que se encontrava em local incerto, foi juntada aos autos certidão de óbito (ID 15527725), supostamente referente ao acusado. Com base em tal documento, e após oitiva do Ministério Público, o juízo
a quo
proferiu a sentença extintiva de punibilidade.

Em suas razões recursais (ID 15527729), o Ministério Público pleiteia a anulação da sentença, alegando que a certidão de óbito se refere a pessoa homônima. Aponta que dados essenciais de qualificação, como filiação, naturalidade, data de nascimento e número de RG, constantes no atestado de óbito, são completamente diversos daqueles atribuídos ao réu na denúncia e nos demais documentos dos autos.

Em contrarrazões (ID 15527741), a Defesa pugnou pelo desprovimento do apelo, sustentando a validade da certidão de óbito, por ser documento dotado de fé pública, e a correção da sentença.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 15728393), opinou pelo conhecimento e provimento do recurso ministerial, a fim de que seja anulada a sentença e retomado o curso da ação penal.

É o relatório. À revisão.

VOTO

1 – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

O recurso é adequado, tempestivo, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, portanto.

2 – DO MÉRITO

No mérito, a questão central a ser dirimida é se a certidão de óbito acostada aos autos é prova suficiente e inequívoca do falecimento do réu
ALCIDES TEODORO DA SILVA
, a ponto de justificar a extinção de sua punibilidade.

O Ministério Público apelante sustenta a nulidade da sentença, argumentando que há dúvida fundada de que o documento se refira a um homônimo, e não ao acusado. A tese merece acolhimento.

O artigo 62 do Código de Processo Penal estabelece que, "no caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito, e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade". A interpretação de tal dispositivo, contudo, não pode ser meramente literal. A certidão de óbito, para produzir o efeito de encerrar a persecução penal, deve identificar de forma indubitável o acusado como sendo a pessoa falecida.

No caso em tela, uma análise comparativa entre os dados de qualificação do réu, constantes na denúncia (ID 15527708) e em outros documentos do processo, e os dados presentes na certidão de óbito (ID 15527725), revela divergências primárias e insanáveis, que maculam a certeza necessária para a manutenção do decreto extintivo.

Conforme consta na denúncia (ID 15527708) e na certidão de antecedentes criminais (ID 15527710), o réu é
filho de Domingos Pereira da Silva e Maria Ferreira da Silva
, nascido em
17/06/1953
, natural de
Barra do Corda/MA
e portador do
RG nº 3.819.216 PC/PA
.

Por outro lado, a certidão de óbito (ID 15527725) atesta o falecimento de um indivíduo de mesmo nome, porém,
filho de Sebastião Teodoro da Silva e Izaulina Ramos da Silva
, nascido em
07/01/1948
, natural de
Monte Aprazível/SP
e portador do
RG nº 170.938
.

A discrepância em dados tão elementares de identificação civil – filiação, data de nascimento, naturalidade e documento de identidade – constitui um conjunto de indícios veementes de que se tratam de pessoas distintas. Embora haja coincidência em dados secundários, como o número de CPF e o nome da esposa, tal fato não é suficiente para suplantar a dúvida gerada pelas informações conflitantes, sendo notória a possibilidade de erros e duplicidades em cadastros.

A extinção da punibilidade é medida de caráter definitivo e de consequências gravíssimas, especialmente em um processo que apura a suposta prática de homicídio qualificado. Diante de uma dúvida razoável e concreta sobre a morte do agente, a prudência e o dever de cautela impõem a continuidade da persecução penal para a completa elucidação dos fatos. A decisão terminativa, neste cenário, mostra-se prematura e temerária.

Portanto, restando demonstrada a existência de dúvida plausível e concreta sobre se a certidão de óbito se refere efetivamente ao réu, a anulação da sentença extintiva é a medida que se impõe, para que o processo retome seu curso e, inclusive, para que se possam realizar diligências complementares a fim de sanar em definitivo a controvérsia sobre o suposto falecimento do acusado.

3 – DISPOSITIVO.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a r. sentença que declarou extinta a punibilidade de
ALCIDES TEODORO DA SILVA
e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 15/12/2025